Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura de sua ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Realizado o distinguishing quanto às súmulas e aos precedentes suscitados pela parte agravante/embargante, não há que se falar em omissão ou em necessidade de prequestionamento, considerando que a matéria foi amplamente debatida e examinada no momento oportuno.
3. Os embargos declaratórios não se prestam a reexaminar as matérias já exaustivamente debatidas pelo órgão julgador, ou a vindicar a modificação do entendimento por mero inconformismo da parte vencida. Constatado o intuito protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.